Tribunal: TJMT
Processo: 1035955-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035955-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), FLORI LUIZ BINOTTI - CPF: 383.827.090-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), GLINFERTIL FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 15.807.135/0002-11 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, §1o, CPC. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em execução de título extrajudicial. A decisão questionada fundamenta-se na ausência de requisitos do art. 919, §1o, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, conforme exige o art. 919, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir

O efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo o pedido expresso, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente algum desses requisitos, a suspensão não deve ser concedida.

A manutenção do feito executivo não acarreta automaticamente dano irreparável à parte, especialmente em fase inicial, quando ainda não há prova robusta dos alegados vícios no título executado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, especialmente a probabilidade do direito e a garantia do juízo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1000965-85.2017, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Flori Luiz Binotti, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos dos embargos à execução opostos contra a Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. - Sicoob Credisul, indeferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois ofereceu em garantia 02 imóveis de valores bem superiores ao débito exequendo, motivo pelo qual inexiste qualquer prejuízo ao agravado.

Segue sustentando que a devedora principal da obrigação encontra-se em recuperação judicial e o crédito, objeto desta demanda, encontra-se habilitado na relação de credores.

Aduz que não há que se falar em responsabilidade do Avalista pelo suposto inadimplemento da devedora principal, quando esta na realidade está em recuperação judicial.

Afirma a presença dos requisitos autorizadores, pelo fato de o Agravante ser pessoa extremamente solvente e idônea, e tem mais de 10 empresas, com 400 funcionários, e caso o efeito suspensivo não for concedido, mesmo com garantia em juízo, corre o risco de sofrer constrições nas suas contas, no momento mais crucial, onde paga décimo terceiro salário para os mais de 400 funcionários, o que causaria um prejuízo imensurável. Firme nesses argumentos, requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 259833181).

Sem informações.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 267376753), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a
Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. - Sicoob Credisul,
ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor da Glinfertil Fertilizantes Ltda., visando o recebimento de R$ 6.214.000,00, oriundo da Cédula de Crédito Bancário, firmada em 2022 entre as partes, e avalizada pelo executado, ora agravante.

Com isso, o executado opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, defendendo que a presente execução está fundada em valores e encargos abusivos e ilegais, bem como que a dívida está elencada na recuperação judicial do devedor principal (ou seja, sendo cobrada em duplicidade). Por fim, requereu o imediato sobrestamento dos atos expropriatórios.

O douto magistrado
a quo
recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos necessários, descritos no art. 919, §1o, do CPC (id.
177766071 – autos de origem
).

Contra essa decisão insurge-se o agravante, sustentando
que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois ofereceu em garantia 02 imóveis de valores bem superiores ao débito exequendo, motivo pelo qual inexiste qualquer prejuízo ao agravado.

Segue sustentando que a devedora principal da obrigação encontra-se em recuperação judicial e o crédito, objeto desta demanda, encontra-se habilitado na relação de credores.

Aduz que não há que se falar em responsabilidade do Avalista pelo suposto inadimplemento da devedora principal, quando esta na realidade está em recuperação judicial.

Afirma a presença dos requisitos autorizadores, pelo fato de o Agravante ser pessoa extremamente solvente e idônea, e tem mais de 10 empresas, com 400 funcionários, e caso o efeito suspensivo não for concedido, mesmo com garantia em juízo, corre o risco de sofrer constrições nas suas contas, no momento mais crucial, onde paga décimo terceiro salário para os mais de 400 funcionários, o que causaria um prejuízo imensurável. Firme nesses argumentos, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que in
deferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, § 1o, do CPC
(id.
177766071
).

Superada essa questão, salienta-se que o art. 919 do CPC, dispõe que em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente, será deferida mediante requerimento do embargante, somado ao fato de que o prosseguimento da execução possa causar grave dano e esteja garantida a execução, nos termos do §1o, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

É cediço, que os requisitos estabelecidos na regra processual, são cumulativos, e ausentes qualquer um deles, implica o indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1o). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

De acordo com o artigo 739-A, §1o, do CPC a concessão do efeito suspensivo aos embargos depende, necessariamente, do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: existência de pedido expresso do embargante, relevância dos fundamentos apontados nos embargos, perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução e garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficientes.”
(RAI 49.711/2011, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 17.08.2011).

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO SUFICIENTE – ART. 919, §1o, CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante e perigo manifesto de grave dano, em decorrência do prosseguimento da execução e garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC
.
”
(RAI n. 1000965-85.2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.03.2017 – negritei).

In casu
, em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, após análise sumária e não exauriente, entendo que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, em especial, por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável.

Isso porque, ainda que o embargante, ora agravante, alegue que
ofereceu em garantia 02 imóveis de valores bem superiores ao débito exequendo, estando, portanto,
garantida a execução, verifico que apenas foram solicitadas, no cartório imobiliário, às averbações nas matrículas a respeito da existência da execução, conforme disposto art. 828 do Código de Processo Civil, ou seja,
não houve penhora, mas sim averbação premonitória
, institutos distintos, como bem salientado na decisão recorrida.

Não obstante, conforme bem anotado pelo d. magistrado, verbis:

“
ao se verificar a demanda de execução, como não houve formalmente o ato de penhora, obviamente, descabe qualquer alegação da executada a respeito de excesso de constrição, tampouco e, principalmente, afirmar a respeito da segurança do Juízo.

Apesar de a executada ter oferecido bens imóveis para penhora no ato de sua citação (Id n. 173065122 a 173065129), isso por si só, não lhe assegura, automaticamente, a concessão de efeito suspensivo, mormente em razão de o embargado/exequente ter refutado o oferecimento, utilizando-se como um dos fundamentos a inobservância da regra de preferência
.

A parte exequente/embargada impugnou o oferecimento dos bens no processo de execução, conforme se verifica no evento n. 175399255.

É relevante salientar que o artigo 835, inciso I e §1o do Código de Processo Civil elenca a penhora em dinheiro como ordem de
preferência prioritária
da penhora: (...)

Pelo teor do disposto acima,
não se faculta ao Juízo optar pela penhora de outros bens em detrimento da penhora em dinheiro
.
”
(id. 178489906 – autos de origem – negritei e grifei).

Friso ainda, que mesmo que houvesse a garantia do juízo, o que parece não ser o caso, esta, por si só, não é suficiente para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo cumulativo o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC.

Assim, entendo que nesta fase preambular, não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Ademais, é cediço que o indeferimento da concessão do efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução não impede a discussão do valor pretendido no feito executivo.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025